Tribunal: STF
Processo: ARE 1256392
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedentes desta Corte formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 RG, Tema 339 e ARE 748.371 RG, Tema 660, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), julgou, quanto a essas matérias, prejudicado o Recurso Extraordinário, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo ao argumento por incidência das Súmulas 282 e 356 desta CORTE.
    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da presunção de inocência.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MIN. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 21/2/2017). 
    Dessa forma, não existe, em relação à parte da decisão do Juízo de origem, no ponto em que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO (ARE 1.010.560-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/5/2017). 
    No que remanesce, não há como prosperar a irresignação.
    Quanto à incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, já decidiu esta CORTE que Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 
    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de origem (Vol. 10, fl. 497, e-STJ): 
    Igualmente, não prospera a alegação da autora de omissão sentencial quanto à análise da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, Lei n.º 11.343/06. Em verdade, a sentença analisou o não cabimento da referida minorante expressamente, in verbis (fl. 358): 
    “(...) Outrossim, não é caso de reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em favor do réu Diego, na medida em que apresenta sentença condenatória, ainda que provisória, apta a afastar a condição de preencher os requisitos da causa privilegiadora. Soma-se a isso o fato de o réu estar respondendo pela prática do delito de tráfico de drogas, na Comarca de Porto Alegre, com incidência na Lei 12.850/2013, havendo indícios, portanto, de que de se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, o que também deve ser estendido a corré Aline, em situação idêntica”. 
    Ademais, na via recursal a Defensoria Pública pugnou pela reforma da sentença nesse ponto, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, porém a decisão resultou mantida, à unanimidade (fl. 433), nos autos da Apelação Criminal n.º 70071594659, julgada em 09/11/2016.
    Inexistem razões para revisar a condenação transitada em julgado, ausente fato ou prova nova a alicerçar a pretensão postulada. 
    Ao acima transcrito, acresço apenas que o Acórdão que julgou a apelação defensiva não foi omisso quanto à aplicação da privilegiadora para a ora requerente; pelo contrário, expressamente confirmou o contido na sentença recorrida, que, como visto, fez concreta referência à ora autora. 
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via recursal, nos termos da Súmula 279 desta CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente